Tribunal: STF
Processo: Ext 1536
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE “ROUBO COM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE” – DELITO COMUM, DESVESTIDO DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO QUALIFICADO) – ACORDO MULTILATERAL DE EXTRADIÇÃO (MERCOSUL) – DECRETO Nº 5.867/2006 – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DOS POSTULADOS DA DUPLA TIPICIDADE E, TAMBÉM, DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – SATISFAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – PARECER DO PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO – PEDIDO DEFERIDO.